Tribunal: TJDFT
Processo: 0715061-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MEDIDA DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRAZO. OBSERVÂNCIA DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA. PRECEDENTES.
I - Mantém-se a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e de violação de domicílio em contexto de violência doméstica contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas da vítima são corroboradas pela confissão do réu e depoimento de testemunha policial, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, todos suficientes para demonstrar sem qualquer dúvida a materialidade e autoria delitiva.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Configura o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 o descumprimento deliberado de ordem judicial que impôs medida protetiva de urgência, da qual o agente foi devidamente intimado.
V - Ainda que a vítima concorra para o descumprimento da medida protetiva, tal situação não revoga a decisão judicial que a estabeleceu e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
VI - O delito de violação de domicílio é de mera conduta, consumando-se no exato momento em que o réu ingressa e permanece no local, sem a devida anuência da vítima, sendo dispensável perquirir o propósito do agente.
VII - A medida de segurança substitutiva, prevista no art. 98 do CP é aplicada ao semi-imputável condenado, penalmente responsável, que deve ser punido na medida de sua culpabilidade, não podendo exceder o quantum da sanção corporal estabelecida. Precedentes.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.